Tribunal: TJDFT
Processo: 0720534-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O CRIME DE FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME CONSUMADO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. LAUDO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. IMPRESSÕES DIGITAIS DO ACUSADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório encontra-se firme e coeso no sentido de demonstrar a materialidade e a autoria do crime de furto consumado, uma vez que o laudo de perícia papiloscópica comprovou que haviam fragmentos da impressão digital do acusado no interior da residência da vítima, em um dos objetos que não conseguiu ser levado pelo autor do delito, o que foi confirmado pelo depoimento da vítima e da testemunha policial, sendo que não foi apresentada narrativa coerente pelo apelante para justificar o ingresso na residência do ofendido e afastar a autoria da subtração dos demais bens.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo), reduzir o quantum de aumento da pena-base, diminuindo a pena aplicada ao réu de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito.